Tribunal: STJ
Processo: 5000987-56.2019.4.03.6113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622529 - SP (2024/0121742-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTIVAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI - SP025677
BRENO ACHETE MENDES - SP297710
GUILHERME ACHETE ESTEPHANELLI - SP288250
LETICIA DO VAL FIGUEIREDO - SP476765
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49531030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0bddb8dd-8a13-4cdf-947e-ab8c2c8a691c

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0bddb8dd-8a13-4cdf-947e-ab8c2c8a691c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622529 - SP (2024/0121742-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTIVAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI - SP025677
BRENO ACHETE MENDES - SP297710
GUILHERME ACHETE ESTEPHANELLI - SP288250
LETICIA DO VAL FIGUEIREDO - SP476765
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Documento eletrônico VDA48396810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7f420ef6-e721-415a-9551-57454f775b07

Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial, porquanto não impugnado de forma específica a aplicação da
súmula 284/STF pela Corte de Origem.
O agravante sustenta, em síntese, que realizou a devida impugnação
nas razões de seu agravo em recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso e
special, uma vez que não impugnado, especificamente, o fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada no seguinte fundamento: Incidência da súmula 284
/STF, tendo em vista a ausência de indicação de expressa do dispositivo
legal que teria sido violado.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48396810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7f420ef6-e721-415a-9551-57454f775b07

Documento eletrônico VDA48396810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: 7f420ef6-e721-415a-9551-57454f775b07

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.622.529 / SP
Número Registro: 2024/0121742-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009875620194036113
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTIVAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI - SP025677
BRENO ACHETE MENDES - SP297710
GUILHERME ACHETE ESTEPHANELLI - SP288250
LETICIA DO VAL FIGUEIREDO - SP476765
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTIVAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI - SP025677
BRENO ACHETE MENDES - SP297710
GUILHERME ACHETE ESTEPHANELLI - SP288250
LETICIA DO VAL FIGUEIREDO - SP476765
Documento eletrônico VDA49465917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: d1f4001c-52d3-4e99-a53b-20e67730d35b

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: d1f4001c-52d3-4e99-a53b-20e67730d35b